Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-17.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002837-17.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA — DIREITO DO CONSUMIDOR — PROCON — PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE — MULTA MANTIDA — PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO — OBSERVADOS — — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO —

RECURSO NÃO PROVIDO.

Desde que o processo administrativo tenha observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, diante da inexistência de vícios, ou nulidades, o ato administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor deve ser mantido.

Não é possível a redução do valor da multa aplicada, ante a total observância aos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

DISMOBRAS Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória n° 1002837-17.2017.8.11.0007, proposta em desfavor do
Município de Alta Floresta
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, bem como condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, alega que a multa aplicada pelo PROCON teve sua gênese no processo administrativo de no 0116-002.639-7, apresentada por consumidor queixoso, referente à garantia estendida e seguro supostamente embutidos na compra da consumidora.

Sustenta, contudo, que da própria documentação colacionada aos autos do processo administrativo, não é possível concluir pela culpa da empresa, uma vez que o contrato de adesão ao seguro de garantia estendida foi firmado entre a consumidora e a financeira Losango, bem como inexiste a situação de venda casada.

Argumenta que a multa foi aplicada sem observância das normas do Código de Defesa do Consumidor, de forma arbitrária, desproporcional e não razoável, motivo pelo qual pede a reforma e a declaração de nulidade do ato administrativo que impôs a penalidade (ID 53014769).

O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 53014775).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se se apresentar manifestação, devolvendo os autos para regular prosseguimento (ID 53735497).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela DISMOBRAS Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória proposta em desfavor do Município de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ressai dos autos que a parte autora propôs a ação anulatória de ato administrativo praticado pelo PROCON de Alta Floresta, em que determinou o pagamento de multa no valor de R$ 14.392,00 (quatorze mil trezentos e noventa e dois reais), oriundo do processo administrativo n.o 0116-002-639-7, originado da reclamação da consumidora Aline da Cruz Silva, em razão da cobrança de valores referentes à serviços de garantia estendida e seguro que não foram contratados.

Notificada para comparecer à audiência de conciliação na sede do PROCON, a Apelante cumpriu o chamado, todavia, não apresentou qualquer proposta para solução da problemática, deflagrando-se o prazo para defesa escrita, oportunidade em que foi determinada a apresentação do contrato dos serviços supostamente contratados, no prazo de 10 (dez) dias.

Ato contínuo, foi apresentada defesa administrativa pela autora/reclamada, na qual destacou que não foi realizada venda casada e a consumidora tinha ciência dos serviços que estavam sendo contratados.

Deste modo, foi proferida decisão administrativa que entendeu pela aplicação de multa em razão da não solução da reclamação.

Por tais razões, a autoridade administrativa fixou a multa em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), agravada pela reincidência (Id. 30333804).

Pois bem. Inicialmente insta consignar que a parte autora/apelante, apesar de notificada, não apresentou a cópia do contrato de adesão aos serviços contestados pela consumidora, para fins de justificar a cobrança.

Outrossim, mesmo notificada para solucionar a reclamação formalizada perante o PROCON, a parte autora quedou-se inerte, deixando de atender ao chamado do órgão municipal, justificando a aplicação da penalidade contestada.

Isto posto, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Para tanto, destaco que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997 veja-se:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Acerca da multa, o importe da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Grifos acrescidos.

Vale esclarecer que, embora a UFIR tenha sido extinta pela Medida Provisória n.o 2095-76, o último valor de referência, uma UFIR correspondeu a R$ 1,0641 (um real e sessenta e quatro centavos), no ano 2000, servindo como estimativa para os dias atuais e demonstrando que a penalidade aplicada pelo Apelado está dentro do patamar estabelecido no ordenamento jurídico.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que,
in casu
, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

De mais a mais, diante da análise do procedimento administrativo anexo, nota-se que fora oportunizado à empresa apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo, havendo a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a fixação da multa dentro dos parâmetros legais, não constato a existência de vícios que possa desconstituir o processo administrativo ou a multa nele aplicada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

2. Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).

3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.

5. Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008190-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021